Tribunal: TJSP
Processo: 1500164-39.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação. Artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. Pedido da defesa requerendo, tão somente, a fixação de regime inicial aberto. Impossibilidade. Pena e regime inicial semiaberto bem fixados e que não comportam alteração. Cômputo da detração – matéria do Juízo das Execuções. Sentença mantida. Recurso defensivo não provido.